Tribunal: TJSP
Processo: 1051597-53.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14668

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – LESÕES NÃO CONSOLIDADAS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO NEXO ETIOLÓGICO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051597-53.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ADRIANA PERALTA DE CASTRO DE OLIVEIRA, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1051597-53.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: ADRIANA PERALTA DE CASTRO DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14668
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO AMPUTAÇÃO
PARCIAL DO 2o DEDO DA MÃO ESQUERDA

TRANSTORNOS
PSÍQUICOS

LESÕES
NÃO
CONSOLIDADAS
-
NECESSIDADE
DE
NOVA
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO
NEXO
ETIOLÓGICO
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Ana Lúcia
dos Santos Pereira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 13/04/2016, quando, no exercício de suas funções de cozinheira, sofreu
a amputação parcial do 2o dedo da mão esquerda e tornou-se portadora de transtorno
depressivo recorrente. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 108/119).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 203/209.
A sentença de fls. 252/254 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para condenar o réu ao restabelecimento do auxílio-doença à autora, pelo prazo
mínimo de 6 meses desde a data da sua cessação indevida, com correção monetária e
juros de mora nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.
Ante a sucumbência, determinou que a autarquia arcasse com os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Não houve remessa dos autos
para o reexame necessário.
Inconformada, apenas a autora interpôs recurso de
apelação buscando a reforma do julgado (fls. 257/266). Preliminarmente, suscita o
cerceamento de sua defesa ante a ausência de esclarecimentos do Perito Judicial. No
mérito, sustenta, em síntese, que as lesões diagnosticadas lhe impedem de exercer
suas atividades laborativas de forma total e permanente, razão pela qual, faz jus à
concessão da aposentadoria por invalidez.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
273).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra a autora que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 13/04/2016, quando,
no exercício de suas funções de cozinheira, sofreu a amputação parcial do 2o dedo da
mão esquerda e tornou-se portadora de transtorno depressivo recorrente.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela autora e a existência ou não de nexo etiológico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Isso porque, realizada a prova médica na origem, o
laudo pericial atestou que “fica caracterizada uma incapacidade laborativa total e
temporária [da autora] durante 6 meses, devendo a pericianda ser reavaliada
posteriormente” (fls. 208).
Destarte,
verificada
a
hipótese
de
lesão
não
consolidada e tendo em vista o transcurso do prazo citado no laudo pericial, visando
aclarar a real extensão das lesões aventadas na prefacial, converto o julgamento em
diligência, para renovação da prova médica, a fim de que o médico de confiança
desta Corte possa avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes,
se, efetivamente, a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente em
questão; devendo identificar e descrever as lesões, bem como se estão consolidadas;
e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
além de posicionar-se quanto à existência ou não de incapacidade laborativa e
nexo causal/concausal.
Na hipótese de incapacidade constatada, deverá
qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária,
inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia em
relação às queixas ortopédicas do autor, o Dr. Eduardo de Moraes, e para os
alegados transtornos psíquicos, a Dra. Manuela Ricciardi Silveira, ambos
médicos da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que serão intimados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00
para cada um, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada da obreira ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator